Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie AP - APELAÇÃO CÍVEL Processo no 0709820-49.2018.8.07.0018 AP Apelantes ANDRÉ CALAZANS BARREIRA e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A Apelados OS MESMOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 13645698) formulado por André Calazans Barreira (Autor), referente à Apelação interposta em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Em síntese, o Autor argumenta que o risco da demora se deve à sua saúde debilitada, pois os descontos oriundos dos empréstimos impedem os necessários gastos com o tratamento médico. Afirma que os empréstimos em conta corrente foram contratados para dissimular o fato de o banco Réu ter ofertado empréstimos acima da margem consignável. Aduz que tais descontos comprometem sua verba alimentar e violam a proibição constitucional de retenção integral do salário. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos relativos aos empréstimos consignados e em conta corrente fiquem limitados a 30% do valor total dos seus rendimentos. É o relato do necessário. Decido. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No caso em análise, observo o preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela recursal. De logo, esclareço que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Da análise dos autos, percebe-se que foram contraídos pelo Autor junto ao BRB empréstimos para desconto em conta corrente e empréstimos consignados (Id. 13637453, Id. 13637454, Id. 13637455, Id. 13637456, Id. 13637457 e Id. 13637458). Por outro lado, verifica-se que também foram efetivados descontos parcelados na conta corrente, conforme extratos juntados aos autos (Id. 13637409, Id. 13637410, Id. 13637411, Id. 13637412, Id. 13637413, Id. 13637414, Id. 13637415, Id. 13637416, Id. 13637417, Id. 13637418 e Id. 13637427). No que se refere às consignações em folha de pagamento, tal como reconhecido pela r. sentença, não se afere qualquer ilegalidade, porque os descontos não suplantam o limite legal de 30% (trinta por cento) do rendimento bruto, de modo que não há razão para impor a pretendida limitação. Em relação aos descontos das parcelas de empréstimos bancários em sua conta corrente, a orientação jurisprudencial tem permitido a limitação de 30% da remuneração líquida depositada, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência dominante do STJ limita os descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% dos valores depositados na conta corrente dos clientes, a título de remuneração mensal. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora, para limitar os descontos em sua conta corrente 30% sobre o valor depositado”. (Acórdão n.681717, 20110110562395APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2013, Publicado no DJE: 05/06/2013. Pág.: 136) “(...) O salário possui natureza alimentar e goza de proteção constitucional. Admite-se o pagamento de empréstimo bancário, por meio de desconto em folha, desde que o desconto não ultrapasse 30% do rendimento líquido do mutuário.” (...) (Acórdão n.696987, 20080110212840APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 31/07/2013. Pág.: 80) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. 1. A licitude dos descontos de mútuo bancário em conta corrente destinada a recebimento de salário não autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. 2. Cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de trinta por cento conforma-se com o princípio da razoabilidade, evitando-se onerosidade excessiva ao mutuário. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. 4. Agravo provido.” (Acórdão n.684382, 20120020293756AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. Pág.: 64) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DÉBITOS LANÇADOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DO DEVEDOR. 1. Os empréstimos concedidos por instituições bancárias na modalidade de consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente não podem superar a capacidade de pagamento do devedor. 2. Impõe-se a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida mensal, de modo a preservar a subsistência do devedor. 3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão n. 798307, 20120110759230APC, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 17/07/2014. Pág.: 107) Ainda que o Autor tenha livremente autorizado os descontos em sua conta bancária, as peculiaridades do caso devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade do devedor, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. Assim, deve-se avaliar tanto a capacidade de o Autor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. Por outro lado, a limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente quanto na folha de pagamento, mas não sobre a soma das prestações devidas. Assim, presente a probabilidade do direito alegado pelo Autor, uma vez que parte da jurisprudência aceita a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos para desconto em conta corrente a 30% da remuneração líquida depositada. Ademais, os referidos descontos comprometem sua subsistência, estando preenchido, portanto, o requisito do perigo da demora. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Réu que limite os descontos relativos aos empréstimos em conta corrente a 30% da remuneração líquida depositada. Intime-se o BRB Banco de Brasília S.A. (Réu) para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade da Apelação Id. 13637527. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora